Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725514-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS D E S P A C H O Deixo, por ora, de proceder ao julgamento. A fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 17:44:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador